Tribunal: TJPA
Processo: 0822567-54.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0822567-54.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITADO: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO N. 0822567-54.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

SUSCITADA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. DECLÍNIOS DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO E DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. DEMANDA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada em razão de declínios de competência da Turma de Direito Privado e Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento de recurso de apelação interposto em ação indenizatória por danos morais, decorrentes de prisão indevida e violência sofrida por particular em unidade prisional estadual, com divulgação midiática dos fatos;

2. O impasse teve origem na distribuição inicial do recurso à Desembargadora integrante de Turma de Direito Privado, seguida de declínio de competência da Turmas de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se compete à Turma de Direito Público ou à Turma de Direito Privado o julgamento de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais fundada em responsabilidade do Estado por atos de seus agentes, o que se agravou com divulgação midiática dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O critério de fixação de competência entre as Turmas Cíveis do TJPA é definido pelo Regimento Interno, conforme a natureza da matéria tratada no processo;

5. A causa de pedir da ação indenizatória está centrada em suposta atuação indevida de agentes públicos e no consequente dever do Estado de indenizar, enquadrando-se na responsabilidade civil estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF;

6. A competência das Turmas de Direito Público para julgar ações fundadas na responsabilidade civil do Estado está expressamente prevista no art. 31, § 1º, inciso VII, do RITJPA;

7. A mera cumulação da demanda com pedidos envolvendo particulares não altera a natureza pública da controvérsia, quando a atuação estatal for o núcleo do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Dúvida conhecida e julgada procedente, com fixação da competência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, integrante de Turma de Direito Público, para o julgamento do Recurso de Apelação nº 0040747-83.2009.8.14.0301.

Tese de julgamento: 1. Compete às Turmas de Direito Público o julgamento de recursos em ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, ainda que cumuladas com pedidos relacionados a terceiros particulares.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 951, 957; RITJPA, art. 24, XIII, “q”; art. 31, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência indicada expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

DA DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
e
JULGÁ-LA PROCEDENTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
, instaurada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 24, XIII, “q” do Regimento Interno, em razão de sucessivos declínios de competência verificados no julgamento do
Recurso de Apelação nº 0040747-83.2009.8.14.0301, interposta por
CLEITON DA SILVEIRA MELO
da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a Ação Indenizatória ajuizada

contra
AMAZÔ
NIA JORNAL GRUPO O LIBERAL, JORNAL DI
Á
RIO DO PAR
Á
GRUPO RBA DE COMUNICA
ÇÃ
O, DELTA PUBLICIDADE S
.A. e
ESTADO DO PARÁ

O recorrente,
Cleiton da Silveira Melo
, ajuizou
ação ordinária de indenização por danos morais
,
sustentando, em síntese, que foi
preso de forma injusta e abusiva
,
posteriormente reconhecida como indevida; durante o período de prisão, teria sofrido
violência física e psicológica
,
inclusive em contexto de rebelião carcerária; além da prisão reputada ilegal, sua
imagem foi divulgada indevidamente em veículos de comunicação
,
notadamente nos
jornais
Amazônia Jornal
e
Diário do Pará
e

tais publicações teriam agravado o dano moral sofrido. A ação foi julgada improcedente, pelo que o autor interpôs o
Recurso de Apelação nº 0040747-83.2009.8.14.0301
.

Inicialmente o recurso foi distribuído à
Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt
,
integrante de órgão de Direito Privado, tendo havido declínio de competência sob o fundamento de que o feito foi julgado por juiz de direito público, o que atrairia a competência das Turmas de Direito Público.

Redistribuído o recurso à
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
, esta igualmente declarou a incompetência, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado, determinando nova redistribuição.

Na sequência, o feito passou por outros Gabinetes, com reiteradas decisões de declínio de competência, tanto por órgãos de Direito Público quanto de Direito Privado, sem que houvesse a formal suscitação de conflito de competência, ocasionando sucessivas redistribuições internas e evidente impasse regimental.

Diante desse cenário, a
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
verificou que havia D
úvida não Manifestada sob a Forma de Conflito
,
destacando que dois órgãos fracionários distintos, um de Direito Público e outro de Direito Privado, recusaram a competência para o julgamento do mesmo recurso, situação que se enquadra na hipótese prevista no art. 24, XIII, “q”, do RITJPA, independentemente de suscitação formal pelas partes ou pelos julgadores.

Distribuída a dúvida a este relator, foi determinada a designação da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt para apreciação provisória de medidas urgentes, a requisição de informações à Desembargadora suscitada e a abertura de vista ao Ministério Público, nos termos dos arts. 954 a 956 do CPC.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer conclusivo, manifestou-se pela fixação da competência da Turma de
Direito Privado
,
assentando que a mera presença do Estado do Pará no polo passivo, sem discussão de ato administrativo ou prerrogativa pública, não desloca a competência para as Turmas de Direito Público, permanecendo a controvérsia no âmbito do Direito Privado.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de
admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, p
asso ao julgamento da presente Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para o julgamento do recurso de apelação
0040747-83.2009.8.14.0301
, se a Turma de
Direito Público
ou se da Turma de
Direito Privado
,
devendo a solução observar, de forma estrita, as regras regimentais que disciplinam a matéria.

O
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
estabelece, de forma expressa, a competência das Turmas de Direito Público nos seguintes termos:

Art. 31.
As 3 (três) Turmas de Direito Público, compostas cada uma por, no mínimo, 3 (três) Desembargadores, serão presididas por um(a) de seus(suas) membros(as) escolhidos(as) anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

I – os recursos das decisões dos juízes de direito público;
II – os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;
III – os agravos das decisões proferidas pelo Relator;
IV – as remessas necessárias previstas em lei;
V – os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198, da Lei n. 8.069/90);
VI – executar, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios.

§ 1º
Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I – licitações e contratos administrativos;
II – controle e cumprimento de atos administrativos;
III – ensino;
IV – concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;
V – contribuição sindical;
VI – desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei nº 3.365, de 21.06.1941;
VII – responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;
VIII – ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;
IX – preços públicos e multas de qualquer natureza;
X – ação popular;
XI – ação civil pública;
XII – improbidade administrativa;
XIII – direito público em geral.

Por sua vez, o Regimento Interno disciplina a competência das Turmas de Direito Privado nos seguintes termos:

Art. 31-A.
As 3 (três) Turmas de Direito Privado, compostas cada uma por, no mínimo, 4 (quatro) Desembargadores(as), serão presididas por um(a) de seus(suas) membros(as) escolhidos(as) anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

I – os recursos das decisões dos juízes de direito privado;
II – os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;
III – os agravos das decisões proferidas pelo Relator;
IV – executar, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios;
V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, ressalvada a competência das Turmas de Direito Penal.

§ 1º
Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I – direitos de autor e outros direitos da personalidade;
II – domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;
III – obrigações em geral de direito privado;
IV – responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;
V – direito de família e sucessões;
VI – fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;
VII – propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro e atos da junta comercial;
VIII – recuperação, anulação e substituição de título ao portador;
IX – constituição, dissolução e liquidação de sociedade;
X – comércio em geral;
XI – falência e recuperação de empresas;
XII – títulos de crédito;
XIII – relação de consumo;
XIV – insolvência civil, fundada em título executivo judicial;
XV – registros públicos;
XVI – locação predial urbana;
XVII – alienações judiciais relacionadas com matéria da própria seção;
XVIII – direito privado em geral.

Diante do conteúdo literal dos dispositivos regimentais acima transcritos, constata-se que a definição da competência entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado está diretamente vinculada à
natureza da matéria discutida
,
conforme expressamente delimitado pelo Regimento Interno.

No caso concreto, embora a demanda tenha sido ajuizada como ação de indenização por danos morais, a análise da
petição inicial
, da

contestação apresentada pelo Estado do Pará
e da
sentença
evidencia que a causa de pedir está fundada na
alegada falha na atuação estatal
,
notadamente na conduta de agentes da Polícia Militar, a quem se imputa prisão injusta e violação a direitos fundamentais, consequentemente responsabilidade estatal pelos danos decorrentes da atuação policial, o que se agravou com a publicação de matéria jornalística.

A pretensão deduzida em juízo, portanto, não se limita a responsabilidade civil somente das pessoas privadas envolvidas na divulgação de matéria jornalística, mas insere-se no regime jurídico da
responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes
,
nos termos do art. 37, § 6º, da CF, matéria tipicamente afeta ao
Direito Público
.

A própria sentença enfrentou o mérito da demanda sob o prisma da
legalidade da atuação estatal
, do

estrito cumprimento do dever legal

e da
ausência dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado
,
afastando a existência de ilicitude na conduta dos agentes públicos, o que confirma o enquadramento da controvérsia no âmbito do Direito Público.

O
Regimento Interno do TJPA
,
em seu

art. 31, §1º, inciso VII
,
atribui expressamente às Turmas de Direito Público a competência para processar e julgar feitos relativos à
responsabilidade civil do Estado
,
hipótese que se amolda ao caso dos autos.

Sendo assim,
não se cuida de hipótese em que a competência decorra da simples presença do Estado no polo passivo, mas como já dito, de demanda fundada na alegada falha da atuação estatal, imputada a agentes públicos no exercício de função típica, com incidência direta do regime da responsabilidade civil do Estado.

As
ações indenizatórias fundadas em suposta falha do serviço público ou em conduta de agentes estatais
,
ainda que cumuladas com outros fundamentos ou envolvendo particulares no polo passivo,
atraem a competência das Turmas de Direito Público
, por se tratar de matéria regida por normas de direito público material.

Isto posto, nos termos do art. 24, XIII, “q”, do Regimento Interno do TJPA c/c art. 957 do CPC, JULGO PROCEDENTE A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, declarando a COMPETÊNCIA à Exma. Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, a quem foi primeiramente redistribuído o feito, para regular prosseguimento e julgamento do Recurso de Apelação
0040747-83.2009.8.14.0301

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026